Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-93.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715502-93.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPARTACUS CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - ME, SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP EMBARGADO: GP CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - EPP, ANDRE CARLOS DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator